Tribunal: TJSP
Processo: 1005554-34.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DANO MATERIAL
– Pendência de débito contratual – Recebimento de crédito em conta corrente – Valores descontados na conta corrente pela instituição financeira a título de provisionamento de pagamento de débitos – Condição privilegiada da instituição financeira – Impossibilidade:

– Tem-se não ser lícito que o banco provisione débitos em conta corrente, por não poder se valer de sua

Ementa:
DANO MATERIAL
– Pendência de débito contratual – Recebimento de crédito em conta corrente – Valores descontados na conta corrente pela instituição financeira a título de provisionamento de pagamento de débitos – Condição privilegiada da instituição financeira – Impossibilidade:

– Tem-se não ser lícito que o banco provisione débitos em conta corrente, por não poder se valer de sua condição privilegiada de depositário, mostrando-se cabível a devolução dos valores descontados.

DANO MORAL
– Pendência de débito contratual – Valores descontados na conta corrente pela instituição financeira a título de provisionamento de pagamento de débitos – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de retenção indevida de valores referentes a proventos de aposentadoria para provisionamento de débitos, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor suficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser fixado o valor de R$ 5.000,00 que se mostra suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo.

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711
Registro: 2020.0000740162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005554-34.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante MARIA ISABEL
KARTALIAN BASILE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento ao recurso adesivo da autora. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711
-- voto n. 20.711 --
Apelação Cível n. 1005554-34.2018.8.26.0529
Apelante/apelado: Banco Bradesco S/A
Apelada/apelante: Maria Isabel Kartalian Basile (Justiça Gratuita)
Comarca: Santana de Parnaíba
Juíza de Direito Sentenciante: Eva Lôbo Chaib Dias Jorge
Disponibilização da sentença: 17/06/2019
DANO MATERIAL
Pendência de débito contratual Recebimento de crédito em
conta corrente Valores descontados na conta corrente pela
instituição financeira a título de provisionamento de
pagamento de débitos Condição privilegiada da instituição
financeira Impossibilidade:
Tem-se não ser lícito que o banco provisione débitos em
conta corrente, por não poder se valer de sua condição
privilegiada de depositário, mostrando-se cabível a devolução
dos valores descontados.
DANO MORAL
Pendência de débito contratual Valores descontados na
conta corrente pela instituição financeira a título de
provisionamento de pagamento de débitos Indenização
Cabimento Danos morais demonstrados na espécie:
É de rigor a reparação dos danos morais causados ao
consumidor em razão dos transtornos advindos de retenção
indevida de valores referentes a proventos de aposentadoria
para provisionamento de débitos, haja vista que as
consequências danosas superam e muito a noção de mero
aborrecimento.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e
reparação ao lesado Valor suficiente à reparação do dano e a
desestimular a reiteração do comportamento lesivo:

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser
fixado o valor de R$ 5.000,00 que se mostra suficiente a
reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento
lesivo.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO
ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos da respeitável sentença a fls. 162/174, que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de ilegalidade de
retenção de proventos de aposentadoria cumulada com obrigação de
não fazer, indenização por danos morais, com pedido liminar de tutela
de urgência ajuizada por Maria Isabel Kartalian Basile contra Banco
Bradesco S/A para, confirmando a tutela provisória concedida,
determinar a devolução dos valores retidos desde fevereiro à autora e
declarar a ilegalidade da retenção integral de sua aposentadoria,
devendo limitar-se ao correspondente a 30% de seus ganhos líquidos.
Em razão de ter sucumbido em maior parte, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela
o
réu
esclarecendo
que
os

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711
descontos efetuados se referem à utilização de cartão de crédito,
contratação de empréstimo pessoal e consignado, sendo que a autora
não manteve saldo disponível em conta corrente, o que gerou saldo
negativo.
Sustenta que a responsabilidade pelo
gerenciamento da conta corrente é da autora, pois foi ela mesma quem
contratou e se beneficiou das operações, de forma que não há que se
falar em retenção, ela apenas está pagando pelo crédito utilizado.
Afirma que não pode ser responsabilizado
pelos fatos narrados na petição inicial, não tendo cometido qualquer ato
ilícito. Ressalta que a autora contratou os empréstimos e deixou de
proceder ao pagamento das parcelas, de forma que as parcelas vencidas
foram provisionadas na conta corrente, pois foi expressamente previsto
o débito em conta corrente.
Alega que o saldo negativo não impede a
apelada de sacar o valor referente ao benefício previdenciário, basta que
mantenha na conta corrente valor suficiente para cobrir suas despesas
mensais, como os empréstimos contratados, cartão de crédito e saldo
negativo do cheque especial.
Aduz que havendo crédito de qualquer
natureza disponível em conta, este é empregado para adimplir todo e
qualquer lançamento de débito vencido e vincendo.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711
Argumenta
que
os
contratos
foram
livremente firmados pela autora, devendo ser obedecido o princípio da
pacta sunt servanda.
A autora apela adesivamente afirmando
que o réu procedeu a descontos indevidos, privando-a de seus
vencimentos de aposentadoria, afrontando a sua dignidade. Afirma que
restou decidido que a cobrança de débitos deve se dar pela via judicial
adequada, não podendo o credor exercer o seu direito de crédito de
forma arbitrária e abusiva, de forma que restou caracterizada a
ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.
Salienta que a indenização por danos
morais é devida, tendo em vista que a retenção de seus proventos de
aposentadoria, de caráter alimentar, faz presumir ofensa anormal ao
atributo da personalidade, pelo sofrimento e preocupação causados.
Os recursos são tempestivos, o do réu bem
preparado (fls. 201) e o da autora dispensado de preparo em razão da
concessão dos benefícios da justiça gratuita e ficam recebidos, nesta
oportunidade, apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1012, §
1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
As partes apresentaram resposta aos
recursos pugnando pelo não provimento das apelações (fls. 203/208 e
221/231).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711
É o relatório.
I.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
ilegalidade de retenção de proventos de aposentadoria, cumulada com
obrigação de não fazer,, indenização por danos morais com pedido
liminar de tutela de urgência ajuizada por Maria Isabel Kartalian Basile
contra Banco Bradesco S/A, em que a autora alegou que possui conta
corrente junto ao réu, onde recebe seus proventos de aposentadoria do
INSS, no valor de R$ 2.290,14 e que em razão de crise financeira se
endividou e está inadimplente em relação aos contratos de abertura de
crédito em conta corrente, cartão de crédito e empréstimo consignado.
Afirma que sua conta corrente foi bloqueada e que está impossibilitada
de realizar saques e transferências, que lhe foi apresentado saldo
devedor total de R$ 146.405,18 e que fez proposta de acordo para
pagamento. Alega que a conduta do réu afronta o princípio da
dignidade humana e requer a liberação de seus proventos de
aposentadoria, retidos desde fevereiro de 2018; a determinação de que o
banco se abstenha de realizar novos bloqueios e indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00.
Foi concedida a tutela provisória de
urgência para impedir que o réu mantivesse a retenção dos valores
recebidos pela autora, a título de proventos de aposentadoria.
O réu apresentou contestação, a autora se
manifestou e foi proferida a sentença de procedência parcial que
ensejou a interposição dos recursos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711
Como se vê, esta demanda foi ajuizada a
fim de buscar a devolução dos valores debitados indevidamente da
conta da autora, bem como a reparação pelo dano moral decorrente do
defeito da prestação de serviço pelo réu. E realmente houve, no caso,
serviço defeituoso, à medida que a cliente ficou privada de seus
proventos de aposentadoria desde fevereiro de 2018, sendo que a ação
foi ajuizada em agosto daquele ano ante a impossibilidade da autora de
solucionar a questão diretamente com o banco.
Não prospera a alegação do requerido no
sentido de que possui autorização contratual para fazer a compensação
do crédito decorrente dos proventos de aposentadoria com os débitos
pendentes. Registre-se que nenhum contrato com tal autorização foi
trazido aos autos, contudo, ainda que assim não fosse, a jurisprudência
vem, reiteradamente, reconhecendo a abusividade dessa prática.
Ora, é certo que o banco não pode efetuar
descontos na conta bancária do correntista, privando-o de valores que
lhe pertencem. Isso porque a instituição bancária não pode se
aproveitar do fato de possuir consigo valores de propriedade do
consumidor, a fim de, unilateralmente, providenciar a retenção ou
transferência destes para cobrir débito que o consumidor possua com
ela. Registre-se que no caso dos autos trata-se de verba de caráter
alimentar, a qual, além disso, não é suficiente para a satisfação do
débito, de forma que ao longo de meses a correntista fica privada de
seus proventos de aposentadoria.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711

Via de regra a cobrança de débitos deve
se dar pela via judicial adequada, não cabendo ao credor exercer seu
direito de crédito de forma arbitrária e abusiva.
É patente, portanto, o defeito do serviço
prestado pelo réu, de onde exsurge o direito da autora à reparação civil.
A devolução dos valores indevidamente descontados a título de
pagamentos de débitos deve ser feita, pois estes deverão ser cobrados
pelo banco pela via própria.
No que toca ao dano moral, comporta
provimento o recurso da autora.
Realmente, a situação versada nos autos
permite o reconhecimento de transtorno superior ao mero
aborrecimento quotidiano que caracteriza o dano moral indenizável.
Restou incontroverso o desconto dos
valores recebidos pela autora na conta corrente, de forma que ficou
impedida de utilizar verba de caráter alimentar, imprescindível para a
sua subsistência, gerando transtornos.
Ora, é evidente que a situação de
incerteza e desamparo influiu negativamente sobre os direitos da
personalidade da autora, acarretando o abalo moral indenizável.
Realmente, não há dúvidas de que o transtorno sofrido pela autora

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711
apelante ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.
Nesse contexto, é forçoso reconhecer que
o montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A
ação indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma
de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que
o seu valor se apura por arbitramento judicial.
E dessa maneira, a fim de compensar o
dano moral sofrido, tem-se como adequada a fixação do valor da
indenização
em
R$ 5.000,00, que se mostra suficiente para
desestimular a reiteração da prática pelo ofensor. Tal valor deverá ser
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP desde a
publicação do acórdão, com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, nos termos do art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso do réu e dá-se provimento ao recurso adesivo da autora
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00, nos termos do acórdão. Em razão do resultado,
deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005554-34.22018.8.26.0529 Santana de Parnaíba voto n. 20711
Nelson Jorge Junior
-- Relator --